Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704116-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORREA AGRAVADO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda do objeto do agravo, em razão do depósito das chaves em juízo noticiado pelo agravado nas contrarrazões de ID 24154642. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator